Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-42.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006778-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO VITOR LOPES GODOY - CPF: 031.027.021-98 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA
–
APLICAÇÃO INCORRETA DA TABELA DA
LEI 11.945/09 -
LAUDO PERICIAL JUDICIAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
A
RT. 3º, §1º, II - LEI 6.194/74/
MP 451/08 - LEI 11.945/09) –
INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Se os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados, a manutenção da quantia fixada pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO VITOS LOPES GODOY, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (Num. 191290718), reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de
R$ 417,49 (quatrocentos dezessete reais e quarenta e nove centavos)
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir da data do desembolso, custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 85, § 2º do CPC.

A seguradora apelante alega a necessidade de correta aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório. Aduz inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT em virtude do proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não haver comprovado o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados com sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 191290724).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT, pois o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pela proprietária do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7º, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

Saliente-se que
o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

A seguradora apelante, em seu inconformismo, busca a reforma do
decisum
ao argumento de que é necessária a
correta
aplicação da tabela para determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório.

A condenação ao pagamento de verba indenizatória de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) se fundamentou em lesão denominada de
paraplegia por lesão medular,
com a quantificação no quesito
da tabela da Lei 11.945/09,
L
esões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos

(Num. 191290712; Num. 191290705), conforme o Laudo Pericial, que atestou
fratura de T-5, T-6, fratura de tórax, fratura de ombro esquerdo,
com percentual de 100% (cem por cento) de dano no membro afetado

(Num. 191290705 - pág. 03).

O c. STJ já pacificou entendimento de que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O caso em tela sedimenta que o sinistro
produziu danos que, segundo as provas carreadas aos autos
, provocou debilidade permanente, com perda da capacidade laborativa da vítima de acidente de trânsito.

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
L
esões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos
,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O acidente de trânsito sofrido pelo autor, conforme o Laudo Pericial Judicial subscritado pelos médicos Drs. Jorge Eduardo Martins de Almeida (CRM – MT 7036) e Dalvo da Silva Nascimento Junior (CRM-GO 5762), causou a perda anatômica ou funcional permanente que comprometeu totalmente o patrimônio físico e mental, quantificada em 100% (cem por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 191290705).

A seguradora apelante também se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não produz nenhuma mudança no
quantum
determinado. O arbítrio dos honorários advocatícios sobre o valor da causa se verifica razoável. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024